Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700180-36.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO RENATO DA SILVA MARTINS RECORRIDO: ALEAH ASSISTENCIA EM SEGUROS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por CLAUDIO RENATO DA SILVA MARTINS em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de fixação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços de plano funerário. O recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Na oportunidade, comprovou nos autos o recolhimento do preparo recursal (ID 60252807). Assim, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão do recolhimento do preparo recursal, ato incompatível com o pedido. Aguarde-se o recolhimento das custas processuais, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora